Tribunal: TJPA
Processo: 0009101-65.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009101-65.2017.8.14.0401

APELANTE: ANTONIEL LIMA PINTO, RUBENS SALVIANO TEIXEIRA PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0009101-65.2017.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

1º APELANTE: RUBENS SALVIANO TEIXEIRA PINHEIRO

ADVOGADO PARTICULAR: JOAO BATISTA SOUZA DE CARVALHO, OAB/PA 20.561

2º APELANTE: ANTONIEL LIMA PINTO

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ARTIGOS 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL E 306 DA LEI Nº 9.503/97).

PEDIDOS COMUNS AOS APELANTES

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO.
TESE REJEITADA.
NÃO HÁ COMO ACATAR O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, UMA VEZ QUE NÃO EXISTEM DÚVIDAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE ROUBO, SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS POR MEIO DA PROVA ORAL COLHIDA NOS AUTOS. NOS CRIMES PATRIMONIAIS, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL VALOR, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. O DEPOIMENTO POLICIAL POSSUI O MESMO VALOR QUE QUALQUER OUTRA PROVA TESTEMUNHAL, SÓ PODENDO SER AFASTADO QUANDO HOUVER COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE INTERESSE DO DEPOENTE NO RESULTADO DO PROCESSO, O QUE NÃO OCORREU. MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA.

2. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CIRCUNSTÂNCIAS DA
CULPABILIDADE
E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DOS APELANTES, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRAM AS REPRIMENDAS QUE LHES FORAM APLICADAS, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA RUBENS SALVIANO TEIXEIRA PINHEIRO.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO, REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 157, §2º, II, DO CP), RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 1/3, TORNANDO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA ANTONIEL LIMA PINTO.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO, REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 157, §2º, II, DO CP), RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 1/3, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

PEDIDOS DO APELANTE RUBENS LIMA PINTO

1. DO RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ALCOOL, ACOMPANHANDO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 22/06/2017. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA: 08/08/2023. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306 DA LEI Nº 9.503/97. PENA DE 06 MESES DE DETENÇÃO. CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 03 ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, CONSEQUENTEMENTE DESTE VOTO.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

2. DO AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
PREJUDICADOS.
TAIS PEDIDOS JÁ FORAM APRECIADOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SENDO AFASTADA A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AO ORA APELANTE.

Recursos CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS.
Alterando as penas dos apelantes quanto ao crime de roubo majorado para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, no regime Semiaberto. Quanto ao crime previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/97, extinguiu-se su
a punibilidade, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 05/08/2024 a 12/08/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
ANTONIEL LIMA PINTO e RUBENS SALVIANO TEIXEIRA PINHEIRO
por intermédio de Advogado Particular e da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 18614652) que condenou igualmente os ora apelantes às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 68 (sessenta e oito) dias-multa no regime Semiaberto, quanto ao crime de roubo majorado. E ainda, somente no que tange ao apelante Rubens Salviano Teixeira Pinheiro, quanto ao crime de condução de veículo automotor sob influência de álcool, à pena de 06 (seis) meses de detenção no regime Aberto.

Narrou à denúncia
(fls. 214/217, ID nº 18614540), no dia 13/04/2017, por volta de 10:30 horas, a vítima Raimunda Garcia Fiel, encontrava-se na parada de ônibus à espera de um coletivo, quando repentinamente o veículo dirigido por RUBENS parou no meio-fio e dele desceu o denunciado ANTONIEL, que de arma de fogo em punho anunciou o assalto, exclamando: “É UM ASSALTO! NÃO ADIANTA REAGIR”. Ato contínuo, o agente exigiu que a vítima entregasse seu aparelho celular. De posse do aparelho, o assaltante retornou ao veículo e juntamente com seu comparsa empreendeu fuga.

Ato contínuo, motociclistas da Guarda Municipal foi alertada do assalto pela população, que informou o modelo, a cor e a placa do veículo utilizado no assalto. Diante dessas informações, os agentes públicos realizaram a abordagem do veículo suspeito, que trafegava pela Rua Nova. Ocorre que o veículo em fuga colidiu contra outro veículo e atingiu uma motocicleta, causando graves lesões à passageira da motocicleta, que foi conduzida ao Hospital Metropolitano.

A vítima do assalto, reconheceu os denunciados, tendo inclusive individualizado suas condutas, informando que RUBENS conduzia o veículo, enquanto ANTONIEL a abordou com a arma em punho e retirou-lhe o celular.

Impende destacar que o denunciado RUBENS apresentava evidentes sintomas de que estava sob efeito de bebida alcoólica, já que passara a noite bebendo na companhia de ANTONIEL. Desta forma incidiram os acusados às penas do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal e 303 e 306 da Lei 9.503/97.

A denúncia foi recebida dia 22/06/2017
(fls. 265/267, ID nº 18614552).

Na sentença
(fls. 558/575, ID nº 18614652), a denúncia foi julgada parcialmente procedente, condenando os acusados nas sanções punitivas dos artigos 157, §2º, II, do Código Penal e 303 e 306 do CTB. Foi declarada prescrita a pretensão punitiva do Estado, quanto ao artigo 303 da Lei 9.503/97 (crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor).

Em razões recursais
(fls. 604/619, ID nº 18614663), o recorrente RUBENS SALVIANO TEIXEIRA PINHEIRO pugnou pela absolvição por insuficiência de provas para ambos os crimes, pelas excludentes de culpabilidade e ilicitude previstas nos artigos 22, 23 e 24 do Código Penal, quanto ao crime previsto no artigo 306 do CTB, pelo afastamento da arma de fogo, pelo direito de recorrer em liberdade e, por fim, pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal para o crime de roubo.

Em sede de contrarrazões
(fls. 653/663, ID nº 18614679), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos seus termos.

Em razões recursais
(fls. 640/650, ID nº 18614676), o recorrente ANTONIEL LIMA PINTO pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 664/675, ID nº 18614680), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 678/691, ID nº 18841465), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo
conhecimento
dos recursos por preencherem os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento,
devendo extinguir a punibilidade do crime de dirigir embriagado, praticado pelo réu RUBENS, mas mantida nos demais termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Os presentes recursos de Apelação objetivam a reforma da sentença penal condenatória, postulando as Defesas pela absolvição e revisão na dosimetria da pena, direcionando as penas-base ao mínimo legal.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

PEDIDOS COMUNS AOS APELANTES

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram demonstradas pelo boletim de ocorrência e depoimentos prestados perante a autoridade policial e judicial.

Analisando o conteúdo do depoimento prestado pela vítima, ouvida como informante, sobressai de maneira coesa e harmônica que os apelantes mediante violência e grave ameaça, roubaram seu aparelho celular.

A vítima
Raimunda Garcia Fiel
disse que estava na parada de ônibus, quando parou um carro em sua frente e um indivíduo desceu, anunciou assalto e lhe subtraiu seu aparelho celular. Disse que voltou para sua casa, pegou seus documentos e foi até o shopping fazer o bloqueio de celular. Que quando foi para sua casa, um guarda municipal disse que deveria ir até a delegacia. Que não lhe foi apontado arma. Que posteriormente entraram no veículo e seguiram. Que lembra que a pessoa que lhe abordou era moreno e estava em um carro de cor preta. Que seu aparelho celular não foi recuperado.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
[...] 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. [...] 5. Agravo improvido. [...] Publique-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente
(STF - HC: 200082 AC 0051202-92.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data de Publicação: 15/04/2021).

A testemunha
Álvaro Fernando do Nascimento Silva
, guarda municipal, disse que estava em patrulhamento quando populares comentaram que pessoas em um veículo modelo golf da cor preta, haviam acabado de cometer um assalto e teriam ido em direção ao canal. Que saíram em acompanhamento ao veículo indicado quando este colidiu e então passaram a fazer a busca pessoal e veicular, mas nada foi encontrado. Disse que durante a abordagem pessoas disseram que foram jogadas algumas coisas no canal, um objeto preto. Disse que os acusados colidiram em um veículo. Que os acusados se recusaram a fazer o exame de dosagem alcoólica e entorpecente, mas visivelmente apresentava características de que estavam sob efeito de álcool, como odor, olhos vermelhos, dificuldade de falar. Que não teve contato com a vítima de roubo. Disse que inicialmente acompanharam o veículo dos acusados e pediram para que parassem, no entanto, aceleraram a velocidade.

A testemunha
Deynilson Antônio Silva de Medeiros
, guarda municipal, disse que estava em patrulhamento quando populares falaram da realização do assalto. Que foi juntamente com outro patrulheiro para identificar a vítima e depois se juntaram aos demais patrulheiros e quando encontrou os encontrou, os acusados já haviam ocorrido a colisão. Que a vítima disse que foi roubada e que os autores estavam em um veículo golf de cor preta. Que uma senhora sofreu lesão em razão de colisão com os acusados em razão de acidente de trânsito.

A testemunha
André Frazão Madeira
, guarda municipal, disse que na ocasião dos fatos estava de moto quando foi acionado pela população, uma vez que um indivíduo, em um carro de cor preta, tinha acabado de assaltar pessoas em uma parada de ônibus, razão pela qual se deslocou até a esquina da Rua Nova, com a Travessa Mauriti, onde foi possível identificar rapidamente o veículo que estava em alta velocidade. Disse que os acusados causaram um tumulto no trânsito e acabaram, inclusive, atropelando uma senhora. Narrou que durante o acompanhamento dos guardas municipais, os réus jogaram algo no canal da Travessa Soares Carneiro, contudo fizeram buscas e nada foi encontrado. Relatou que a vítima foi levada ao local do crime e reconheceu os acusados como os autores do delito. Que foi pedido apoio a uma viatura da Guarda Municipal para buscar a vítima e levá-la à delegacia. Recorda que a ofendida disse que o acusado Antoniel desceu para assaltar, enquanto o acusado Rubens estava conduzindo o veículo utilizado no crime. Por fim, narrou que se recorda que o acusado Rubens disse que foi vítima de um sequestro e que teria sido obrigado a dirigir para o acusado Antoniel, contudo houve uma contradição, porque ambos os acusados também disseram na delegacia que eles estavam bebendo e consumindo drogas quando resolveram cometer assaltos para continuarem o consumo.

Registra-se que o depoimento do policial deve ser considerado apto para embasar o decreto condenatório quando, além de coerente, não apresenta nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos, notadamente se confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.

Frise-se, as declarações dos policiais só perdem "
a sua credibilidade se vier comprovado nos autos que têm algum interesse no deslinde da causa"
(AgRg no ARESP nº 1.390.841 - MG), o que não se verifica na hipótese em questão.

Não há qualquer prova nos autos que indique má-fé por parte dos guardas municipais que não teriam qualquer motivo para imputar aos acusados o crime de roubo indevidamente.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ARMA DE FOGO - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - VALIDADE - APREENSÃO E PERÍCIA - PRESCINDÍVEL - RESISTÊNCIA - DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM FACE DOS POLICIAIS MILITARES - DEPOIMENTO DO AGENTES PÚBLICOS - VALIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA
. (...) Os depoimentos dos policiais devem ser considerados aptos para embasar o decreto condenatório quando, além de coerentes, não apresentam nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos, notadamente se confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. (...)
(TJ-MG - APR: 10479200052740001 Passos, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/05/2022).

Em seu interrogatório, o réu
RUBENS SALVIANO TEIXEIRA PINHEIRO
negou o delito que lhe é imputado. Disse que no dia dos fatos, por volta de 10h, estava retornando da casa de um amigo onde foi resolver o problema de seu carro, cuja porta traseira não estava travando, quando o acusado Antoniel, que se encontrava parado em uma esquina, pediu-lhe uma carona. Disse que no primeiro momento negou a carona, contudo Antoniel adentrou em seu carro por meio da porta de passageiro defeituosa e pediu que ele seguisse com o carro no sentido da Travessa Mauriti. Que seguiu viagem e ao chegar à Travessa Mauriti com a Rua Nova, Antoniel pediu a ele que encostasse o carro e assim o fez, ocorre que Antoniel desceu e retornou rapidamente, não sendo possível impedi-lo de entrar novamente no veículo, haja vista o problema de trava na porta do passageiro. Disse que quando iniciou a perseguição pelos guardas municipais, o acusado Antoniel ficou muito agitado e o ameaçou que se caso ele não acelerasse iria matá-lo e, apesar de ele não ter apontado arma ou faca, ficou com receio de reagir. Disse que recebeu ordem de acelerar, escutou tiros vindo de fora e só lembra de perder a direção do veículo, colidir e de estar no solo apanhando da população.

O interrogatório do acusado
ANTONIEL LIMA PINTO
restou prejudicado face a decretação de sua revelia.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam os recorrentes como os autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2. Existentes provas de materialidade e autoria dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição. Ademais, os procedimentos constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não são, de acordo com a jurisprudência pátria, de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações, a serem realizados quando possível.

2.1. Eventual inobservância do dispositivo legal não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova, notadamente quando o reconhecimento é novamente realizado em Juízo, como no caso em exame.

3. É inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quando o acervo comprova a prática de três crimes de roubo, um com emprego de faca, bem assim a posterior receptação de bem roubado, notadamente a própria confissão judicial, corroborada pelos demais elementos dos autos. (...)
(TJPA – APL 2020.00855089-53, 212.558, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA.
1. As provas constantes dos autos, como declarações da vítima e de testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Número do Processo CNJ: 0028680-33.2016.8.14.0401, Número do acórdão:212.384, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2020, Data de Publicação: 05/03/2020).

Assim, o pedido de absolvição dos apelantes não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstradas suas responsabilidades penais pelo crime de roubo majorado.

2. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 50 (cinquenta) dias-multa, para ambos os apelantes, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, a
culpabilidade
e

as
consequências do crime
.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de planície:

"(...)

a
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade. (...)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta dos apelantes, limitando-se a fazer referências genéricas.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Na hipótese vertente, a culpabilidade e as consequências do crime
não podem ser avaliadas pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 04 (quatro) anos, além de 10 (dez) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O APELANTE RUBENS SALVIANO TEIXEIRA PINHEIRO.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância merece
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou para a execução do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
04 anos de reclusão
, além de
10
dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Presente a majorante prevista no inciso II, do §2º, do artigo 157, do CP (concurso de agentes), pelo que procedo à exasperação da pena em 1/3, tornando-a concreta e definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O APELANTE ANTONIEL LIMA PINTO.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância merece
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou para a execução do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
04 anos de reclusão
, além de
10
dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Presente a majorante prevista no inciso II, do §2º, do artigo 157, do CP (concurso de agentes), pelo que procedo à exasperação da pena em 1/3, tornando-a concreta e definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta aos ora recorrentes.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

PEDIDOS DO APELANTE RUBENS LIMA PINTO

1. DO RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ALCOOL, ACOMPANHANDO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

Conforme observado pela Procuradoria de Justiça é cabível
a extinção da punibilidade em virtude da prescrição somente quanto ao artigo 306 da Lei nº 9.503/97.

Adianto que acolho a questão suscitada.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 22/06/2017, consoante se verifica às fls. 265/267, ID nº 18614552. A sentença penal condenatória, por sua vez, fora prolatada em 08/08/2023 (fls. 558/575, ID nº 18614652), trago à baila o que prevê o artigo 389 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 389
. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando em livro especialmente destinado a esse fim.

A respeito da publicação em mãos do escrivão, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição: revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 747), assevera,
in verbis
:

É A TRANSFORMAÇÃO DO ATO INDIVIDUAL DO JUIZ, SEM VALOR JURÍDICO, EM ATO PROCESSUAL, POIS PASSA A SER DO CONHECIMENTO GERAL O VEREDICTO DADO (...). NESSE SENTIDO, ESTÁ SEDIMENTADA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HAJA VISTA O JULGAMENTO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS Nº 69436/RS, RELATADA PELO MINISTRO NERI DA SILVEIRA, CUJO ACÓRDÃO FORA PUBLICADO EM 13/11/1992.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, VI, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI
-
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA
. A sentença condenatória (fls. 127), datada no dia 24/06/2015, e a publicação do Acórdão nº 206-021/2019, que julgou e negou provimento à apelação interposta pela embargante, se deu na data de 04/07/2019 (fls. 188), assim, computa-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias. Logo, como a
prescrição
no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal encontra-se afastada pelo instituto da
prescrição
, em sua modalidade
intercorrente
. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 0015644-26.2013.814.0401, Acórdão: 209.018, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/11/2019).

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. - Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, sem qualquer insurgência ministerial. Incidência do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, no caso, por força do disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. Transcurso do prazo prescricional entre a data de publicação da sentença condenatória (09.07.2010) e a presente data de julgamento. Extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva pela pena concretizada na sentença, consoante artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º; e 114, inciso II, todos do Código Penal. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Prejudicado o exame do apelo.
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 70083899799, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 24/06/2020, Publicação: 17/12/2020).

Manuseando a sentença penal condenatória, verifica-se que a pena do apelante fora de 06 (seis) meses de detenção pela prática do crime de condução de veículo automotor sob influência de álcool.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 03 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes do artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data do recebimento da denúncia (22/06/2017) e a prolação da sentença penal condenatória recorrível (08/08/2023) transcorreram mais de 03 anos
.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

2. DO AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

A Defesa requereu ainda o afastamento do emprego de arma de fogo, porém na própria sentença a majorante já foi excluída da capitulação do ora apelante.

O mesmo ocorreu quanto ao pedido de recorrer em liberdade, haja vista que o magistrado na sentença concedeu o direito de recorrer em liberdade aos acusados.

Assim, restaram prejudicados os ora pedidos.

Quanto ao pedido de substituição para o regime Aberto, também resta prejudicado, pois, apesar do redimensionamento da pena do apelante, a mesma restou compatível com o regime Semiaberto, conforme o artigo 33, §2º, b, do Código Penal.

Deixo de apreciar os demais pedidos da Defesa no que tange ao artigo 306 da Lei nº 9.503/97, em razão do reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.

Ante o exposto,
conheço dos presentes recursos e, no mérito, concedo parcial provimento às pretensões recursais,

alterando
as penas dos apelantes RUBENS SALVIANO TEIXEIRA PINHEIRO e ANTONIEL LIMA PINTO para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, no regime Semiaberto. Quanto ao crime previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/97, extinguiu-se
a punibilidade, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

É como voto.

Belém, 13/08/2024